Tribunal: STF
Processo: HC 97369
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ELEMENTOS 
   GENÉRICOS E ESPECULATIVOS. INIDONEIDADE. 
	Prisão cautelar para 
   garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Fundamentos 
   genéricos e especulativos. Constrangimento ilegal 
   evidenciado.
Ordem concedida. Extensão aos corréus, com fundamento 
   no art. 580 do CPP.